Tribunal: TCU
Processo: 033.319/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Gilvan Magela Caldeira em face do Acórdão 4028/2020-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal recebeu como mera petição o expediente titulado agravo de instrumento, manejado contra o Acórdão 287/2020-TCU-1a Câmara, e negou o pleito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Gilvan Magela Caldeira em face do Acórdão 4028/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal recebeu como mera petição o expediente titulado "agravo de instrumento", manejado contra o Acórdão 287/2020-TCU-Primeira Câmara , e negou o pleito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente em questão como mera petição e negar acolhimento ao pleito, nos termos do § 6o do art. 287 do RI/TCU c/c o art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. aplicar a Gilvan Magela Caldeira a multa prevista no caput do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o § 2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), na forma do art. 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer ao embargante que, nos termos do § 3o do art. 1.026 do NCPC c/c o art. 298 do RI/TCU, a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, sem prejuízo da elevação; 9.4. ordenar à unidade instrutora que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados por Gilvan Magela Caldeira com inobservância deste acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentaram, bem como das peças 134 e 147 à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais (OAB/MG), para apuração de eventual infração disciplinar pelo advogado Antônio Adenilson Rodrigues Veloso (OAB/MG 16.750); 9.7. informar o teor do presente acórdão ao embargante.